Tribunal: TJMT
Processo: 1048620-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048620-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZA CRISTINA FERREIRA - CPF: 005.491.331-43 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1048620-74.2022.8.11.0001

Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida:
ELIZA CRISTINA FERREIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12 à 16/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com relação à prescrição, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da
actio nata
. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, a Recorrida somente teve ciência da negativação do seu nome em 21/07/2022, consoante consulta averbada no extrato colacionado na exordial, sendo este o termo
a quo
para a fluência do prazo prescricional. Neste contexto, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 28/07/2022, não há se falar em prescrição.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.

3.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido na origem.

5. Aplicação da Súmula n.o 385 Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrida nas entidades de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7. Sentença parcialmente reforma.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida
ELIZA CRISTINA FERREIRA
postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A
razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 167093679) a Recorrida

ELIZA CRISTINA FERREIRA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023